Tribunal: TJSP
Processo: 1500675-30.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – Tendo o réu maus antecedentes, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam tal benefício, cuja determinação legal está em plena consonância com o princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – Tendo o réu maus antecedentes, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam tal benefício, cuja determinação legal está em plena consonância com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena-base.